Tribunal: TJES
Processo: 0005488-94.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005488-94.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUERCIO BAPTISTA DIONIZIO JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CRIMINAL
– A
LEGAÇ
ÃO

DE
OMISSÃO

– NÃO CARACTERIZAD
A –
INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – MATÉRIA NÃO AVENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2.
In casu
, na decisão recorrida houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo recurso defensivo, sendo que as matérias ventiladas nos presentes embargos de declaração tratam-se de inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico, vez que os aclaratórios possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005488-94.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUERCIO BAPTISTA DIONIZIO JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LUERCIO BAPTISTA DIONIZIO JUNIOR
, em face do acórdão acostado no id 5691177, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto.

Irresignado, em suas razões recursais constantes no id 5921713, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de omissão, por manter a condenação mesmo que esta tenha sido baseada em provas ilícitas, decorrentes de busca pessoal ilegal. Desse modo, requer “
[...]
a
nulidade
da busca pessoal realizada, uma vez ausente a justa causa para a realização do procedimento, com o consequente desentranhamento das provas dela decorrentes dos autos, nos termos do art. 157 c/c art. 564, IV, ambos do CPP.
”.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer omissão a ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a queastio juris posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
”.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso defensivo.

Assim sendo, verifico que, em que pese a defesa sustente suposta ilegalidade na busca pessoal, requerendo a declaração de sua nulidade, com o consequente desentranhamento das provas dela decorrentes dos autos,
tais matérias tratam-se de
inovação nos presentes embargos de declaração
, eis que não foram levantadas durante o julgamento do recurso de apelação interposto, não havendo que se falar em omissão da decisão recorrida
.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas. Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada. Nos presentes embargos. Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.
(TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

[...]
Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental
(AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2. Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. [...]. (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Logo, o acórdão embargado não pode ser taxado de omisso, uma vez que as teses ora apresentadas foram ventiladas apenas neste momento, durante a oposição de embargos de declaração, estando, por isso, fulminadas pela preclusão.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

Assim, verifico que toda a matéria posta em discussão quando da interposição do recurso de apelação criminal, da apresentação de razões e de contrarrazões recursais, foi exaustivamente apreciada, não havendo qualquer omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)